Tribunal: TJPA
Processo: 0803063-67.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803063-67.2022.8.14.0097

APELANTE: EDNILTON JOSE MENDES SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803063-67.2022.8.14.0097

APELANTE: EDNILTON JOSE MENDES SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR ANTERIORMENTE QUITADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONTO DOS VALORES. NBEGATIVAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDNILTON JOSÉ MENDES SANTOS objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Anulação de Cobrança C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco Bradesco.

A parte autora, ora apelante, alega, em resumo, que atrasou o pagamento de algumas prestações relativas ao cartão de crédito utilizado, porém quitou a dívida quando conseguiu a obtenção dos valores necessários. Contudo, mesmo com o pagamento do débito, informa que o réu, ora apelado, efetuou cobrança de valores já quitados e procedeu a negativação junto ao órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, requereu a anulação da cobrança, a repetição do indébito do valor indicado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o pleito, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência fundamentando que o autor não comprovou a negativação alegada na inicial, nos termos da decisão de ID 14772883.

Inconformado, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento requerendo a reforma do
decisum
, o qual foi improvido.

Em contestação (ID 14772900), a parte ré, ora apelante, aduz que o demandante não cumpriu com a obrigação de pagar as devidas faturas referentes aos cartões utilizados, o que ensejou a cobrança do débito. Alegou ser indevida a restituição dos valores cobrados e a inexistência de dano moral. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação dos autores em ID 14772907, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 14772913, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade da cobrança realizada pelo réu, porém indeferiu o pedido de devolução dos valores e indenização por danos morais. Condenou o requerido em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor econômico obtido.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 14772914), reafirma os argumentos da peça inicial, alegando que é devida a repetição do débito, tendo em vista a cobrança indevida, bem como a indenização por danos morais ante a negativação junto ao órgão de proteção ao crédito.

Regularmente intimado, o réu/apelado apresentou contrarrazões (ID 14772918), alegando, em síntese, a manutenção da sentença de piso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da gratuidade concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correto o
decisum
proferido pelo juízo de piso
.

Adianto não assistir razão parcial ao apelante. Explico.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A apelante sustenta que é devida a repetição do indébito de forma dobrada, visto que o apelado efetuou cobrança de dívida já quitada.

Examinando os autos, constato que, de fato, o apelado realizou cobrança de valores relativos à débito anteriormente quitado pelo apelante.

Contudo, para que ocorra a repetição do indébito na forma dobrada como requer o recorrente, faz-se necessária a efetiva demonstração do prejuízo ocorrido.

O art. 42, parágrafo único, do CDC: assim estabelece:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Logo, percebe-se que é devida a repetição se houve pagamento do valor cobrado, o que não ocorreu no presente caso. O apelante não teve valor algum descontado em sua conta e tampouco valores bloqueados relativos à dívida cobrada, ocorrendo somente a cobrança via e-mail, conforme os documentos acostados à peça inicial.

Para que seja devida a restituição em dobro do valor cobrado, faz-se necessária a comprovação da má-fé por parte do credor

Assim, não demonstrada a má-fé quanto à cobrança realizada, entendo ser indevida a repetição do indébito.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Portanto, ante o demonstrado, entendo escorreita a decisão de origem.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão ao apelante no que tange à condenação por danos morais.

Com efeito, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pelo apelado ocasionou um grave abalo à vida do apelante, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela recorrente justifique a reparação por dano moral, pois se trata de mero descumprimento contratual.

Como é cediço, ocorrendo o descumprimento contratual, caberia a parte prejudicada requerer a aplicação da cláusula penal em razão do descumprimento imotivado.

No caso em comento, as partes firmaram acordo para devolução dos valores pagos pela apelada, porém a apelante não cumpriu o pactuado, eis que atrasou o pagamento das parcelas devidas. Nesse caso, deveria a parte recorrida ter requerido a cobrança pela via judicial, como é realizado em qualquer caso de incumprimento contratual.

Assim, o mero descumprimento do contrato não enseja a reparação pelos danos supostamente sofridos, eis que, como já dito, caberia aplicação de multa caso existisse, ou, quando muito, de indenização por perdas e danos.

Neste sentido, trago o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1608340 SP 2019/0322138-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Caberia ao recorrente comprovar o abalo sofrido em decorrência da conduta praticada pela recorrida, contudo, não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano sofrido. De certo que a situação causou transtornos e aborrecimentos ao apelante, o que é esperado em caso de cobrança indevida, porém a parte não teve sucesso em demonstrar, de forma clara e inequívoca, o alardeado abalo psicológico.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o apelante deveria demonstrar de forma clara o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Desta forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso, pelo qual a mantenho.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024